Tribunal: TJSP
Processo: 2112925-02.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Presença dos seus requisitos autorizadores. Pedido de substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar já apreciados por esta C. Câmara em writ anterior, cuja ordem foi denegada. Decisão superveniente fundamentada. Excesso de prazo para a formação da culpa não caracterizado. Razoabilidade e proporcionalidade observadas no

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Presença dos seus requisitos autorizadores. Pedido de substituição por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar já apreciados por esta C. Câmara em writ anterior, cuja ordem foi denegada. Decisão superveniente fundamentada. Excesso de prazo para a formação da culpa não caracterizado. Razoabilidade e proporcionalidade observadas no caso concreto. Audiência de instrução, debates e julgamento prevista para 29/08/2023. Ordem conhecida em parte e denegada.